Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-68.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007168-68.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELANTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ASSISTENTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO BANCÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EFEITO INFRINGENTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido inicial.

II. A questão em discussão consiste na validade da capitalização de juros nos contratos de abertura de crédito em conta corrente firmados entre as partes, considerando-se a exigência de previsão expressa no contrato.

III. A Exma. Ministra Nancy Andrighi, em decisão monocrática no Recurso Especial nº 22160940/MT, reconheceu a omissão do Tribunal de origem ao não aplicar a jurisprudência do STJ que considera abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização de juros sem especificação da taxa diária, o que configura descumprimento do dever de informação.

IV. O laudo pericial apontou que não houve previsão textual expressa de capitalização de juros nos contratos, embora os cálculos apresentados nos documentos bancários revelem a incidência de juros compostos, reforçando a necessidade de proteção ao consumidor.

V. Acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para reformar a decisão embargada e negar provimento ao apelo interposto pelo Banco, restabelecendo a sentença de primeiro grau que determinou a cobrança de juros de forma simples, sem capitalização composta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO E JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática vinculada ao Id. n.
150052680
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte embargante, e deu provimento ao apelo interposto pelo BANCO DA AMAZONIA S.A, para reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação
“Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente”
(Proc. nº 0007168-68.2017.8.11.0004) ajuizada pelos embargantes contra o embargado, e, com isso, julgar improcedente o pedido dos autores (cf. Id. n. 171516194).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de contradição ao reconhecer a validade da capitalização de juros, quando não há no contrato nenhuma cláusula que autorize a instituição financeira a cobrar a capitalização dos juros sobre juros, pelo que pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 172752187).

O Banco apresentou contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n.

173631690).

O acórdão vinculado ao Id. n. 181759678 rejeitou os presentes embargos de declaração.

A parte embargante interpôs Recurso Especial, cujo processamento foi admitido pelo eg. STJ (REsp nº 22160940/MT)

Em decisão monocrática, nos autos do REsp nº 22160940/MT, a Exma. Ministra Nancy Andrighi entendeu que “
o TJ/MT por seus próprios fundamentos, deixou expressamente consignado que seria possível a capitalização de juros na forma contratada, tendo em vista que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”,

ou seja, ignorou o entendimento da Segunda Seção do STJ de que é
“abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que configura descumprimento do dever de informação
” e, por esse motivo, deu parcial provimento ao recurso especial, “
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda novo julgamento acerca da capitalização de juros, à luz da jurisprudência do STJ”
(cf. Id. nº 270829382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o presente processo discute taxas referentes aos contratos de abertura de crédito, de nº 348039/0, 351205/0, 349736/0, celebrados entre as partes.

Em 1ª Instância, o pedido da parte autora foi julgado parcialmente procedente o pedido, para
“que os juros sejam cobrados da forma simples, sem capitalização ou aplicação de juros compostos e afastar a mora dos Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente (Conta Garantida) TDNPECPF n. 348039/0, n. 349736/0 e n. 351205/0”.
A sentença determinou que o valor cobrado a maior seja restituído na forma simples, e condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, rateado igualmente entre as partes

(cf. Id. n. 142365207).

Em 2º grau, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco para julgar improcedente o pedido dos autores, assentando a conclusão decisória de que não há ilegalidade na capitalização de juros no caso, pois “
a jurisprudência do STJ também já fixou a orientação de que é ‘permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’ (STJ, Súmula nº 539), e de que
‘a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’ (STJ, Súmula nº 541), e, conforme mencionado no laudo pericial, é justamente esse o caso
”.

A parte autora interpôs recurso de agravo interno, e posteriormente, opôs embargos de declaração, mas nada foi suficiente para alterar a conclusão adotada.

Porém, conforme determinado pela
Exma. Ministra Nancy Andrighi no REsp nº 22160940/MT, deveria ter sido adotado o entendimento de que é
“abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que configura descumprimento do dever de informação
”.

Assim, como restou demonstrado no laudo que “
não foi localizada a indicação textual expressa de previsão de capitalização de juros
. No entanto os valores indicados nos documentos denominados “Crítica de Entrada de Títulos”, apresentam elementos que
demonstram tecnicamente a aplicação de juros de forma composta
(...)”
(sublinhou-se) (cf. Id. n. 66975095 - Pág. 36), a manutenção da sentença é a medida mais adequada.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o vício, dando efeito infringente para reformar a decisão embargada, e, assim, negar provimento ao apelo interposto pelo Banco, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025